Tribunal: STF
Processo: AI 693628
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. 
   ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. FALTA DE SINALIZAÇÃO. 
   ART. 37, § 6º, CF/88. NEXO CAUSAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	Existência de nexo causal entre a omissão da autarquia 
   e acidente que causou morte do marido e filhos da autora. 
   Precedentes.
2.	Incidência da Súmula STF 279 para afastar a 
   alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - 
   responsabilidade objetiva do Estado. 
3. 	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão 
   agravada.
4.	Agravo regimental improvido.